Tribunal: STF
Processo: ARE 1467457
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI Nº 4.641. LEI COMPLEMENTAR Nº 412, DE 2008, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ANÁLISE: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO AUTORAL. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CARÁTER PRIVADO (ART. 236 DA CF). NOTÁRIOS, REGISTRADORES, OFICIAIS MAIORES E ESCREVENTES JURAMENTADOS QUE, EMBORA NÃO SEJAM SERVIDORES TITULARES DE CARGOS PÚBLICO EFETIVOS, FORAM ACOLHIDOS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/08 DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 4.146. AGENTE QUE MANTÉM VÍNCULO COM O IPREV EM VIRTUDE DE MANDADO DE SEGURANÇA PASSADO EM JULGADO. IMUTABILIDADE. IMPOSIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELOS SERVIDORES OU PENSIONISTAS SOMADA À CONTRAPARTIDA PATRONAL (ART. 17, I E II, DA LCE N. 412/08). LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA SOLIDARIEDADE E DO NÃO CONFISCO RESPEITADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 150, inc. I, da Constituição da República. Discorre sobre a inconstitucionalidade de repasse, ao servidor, do recolhimento de contribuição previdenciária patronal (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O STF, na nº ADI 4.641/SC, declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual nº 412, de 2008, que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da Lei federal nº 8.935, de 1994. Entretanto, houve modulação de efeitos da decisão, permitindo-se, àqueles que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, que mantivessem a condição de segurados. Eis o teor da ementa respectiva:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.”



    (ADI nº 4.641, Rel. Min. Teori Zavascki,, Plenário, j. 11/03/2015, p. 10/04/2015).



    5. O entendimento exarado pelo colegiado de origem, no sentido da possibilidade de permanência do recorrente ao RPPS, com o consequente recolhimento da contribuição previdenciária, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ADI 4.641/SC – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL POR CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DIRIMIDA PELA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 1.038.861-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j.04/04/2018, p. 24/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade. 3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional. 4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1039003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (RE nº 1.039.924-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 22/09/2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A controvérsia em debate demanda o reexame de legislação infraconstitucional e do contexto fático probatório dos autos. 2. É inadmissível o conhecimento do apelo pelas alíneas c e d do inciso III do art. 102, da Magna Carta, haja vista não se verificarem, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.122.422-AgR/SC, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    8. Por fim, no tocante à interposição do extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, não tendo havido julgamento quanto à validade de ou ato de governo local contestados em face da Constituição, resta inviabilizado o processamento do recurso, no particular. 



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator